Tribunal: TJBA
Processo: 8013827-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013827-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEORGE DE SOUSA CONCEICAO

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDO
S.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por consumidor e por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente débito que motivou a negativação do nome do autor em cadastro de inadimplentes e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da relação jurídica e da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes; (ii) determinar se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4. Nas hipóteses em que o consumidor nega a contratação ou a existência do débito, incumbe à instituição financeira comprovar a origem da obrigação e a legitimidade da cobrança, não sendo exigível do consumidor a produção de prova negativa.

5. A instituição financeira não se desincumbe de seu ônus probatório ao deixar de apresentar instrumento contratual, extratos ou qualquer documento apto a demonstrar a origem do débito que fundamentou a negativação.

6. A ausência de prova da contratação conduz ao reconhecimento da inexistência da dívida e da irregularidade da inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito.

7. A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando não demonstrada a existência de inscrição legítima anterior, além de constituir inovação recursal a alegação apresentada apenas em sede de apelação.

8. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo.

9. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14. CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 509, §2º, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 385; STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024. TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8148161-26.2022.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, DJEN 04.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8013827-21.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
GEORGE DE SOUSA CONCEIÇÃO
e
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
de ambas as Apelações Cíveis e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça